Tribunal: CARF
Processo: 13819.910082/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.910082/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.682 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2003
TAXA SELIC. VALORES PAGOS A MAIOR. INCIDÊNCIA.
A teor da legislação vigente e previsão regulamentada pela Receita Federal há
incidência de juros pela Selic sobre os valores recolhidos aos cofres públicos
indevidamente ou a maior, passível o indébito de restituição e compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 06-62.868 da 3a Turma da
DRJ/CTA que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte (aqui recorrente), cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO NA DCTF. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TAXA SELIC.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.910082/2011-91
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910082/2011-91

A compensação efetuada diretamente na DCTF não comporta a atualização do direito
creditório pela taxa selic, por falta de previsão legal.
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
Nos termos do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 585.235, submetido
à sistemática do art. 543-B do CPC (repercussão geral), no regime cumulativo o PIS e a
COFINS devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando
dessa incidência as receitas não operacionais, assim, comprovando-se que uma parcela
do pagamento efetuado está relacionada a tais receitas, reconhece-se o pagamento
indevido correspondente e o consequente direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Segundo consignado no acórdão recorrido, por unanimidade de votos, a recorrente
logrou êxito no reconhecimento do crédito decorrente da declaração de inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS pelo Excelso STF quando do
julgamento do RE no 585.235, em contrapartida, restou vencida quanto ao pleito de correção
do crédito pela Selic, por falta de previsão legal, segundo o juízo a quo. Vejamos trecho do
voto condutor:
A contribuinte alega que o valor utilizado para a extinção dos débitos de 01/2003 (R$
21.036,46) e 03/2003 (R$ 3.119,16) está errado e que o correto seria R$ 20.457,51 e R$
2.981,70, pois sobre esses valores deve incidir a taxa Selic. Equivoca-se a contribuinte.
De fato, em que pese o pagamento considerado como origem do crédito tenha sido
realizado em 15/01/2003 e os débitos (compensados diretamente na DCTF) tenham
vencido posteriormente (em 14/02/2003 e 15/04/2003), uma vez que as compensações
foram efetuadas diretamente pela contribuinte nas DCTF apresentadas, sem a
formalização de pedido prévio (pedido de compensação ou declaração de
compensação) não há previsão para a aludida incidência de taxa Selic. Rejeita-se,
pois, a argumentação. (grifos nossos)
Tão logo intimada do referido decisum (e-fl. 87), a recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fl. 91 e seguintes) arguindo em síntese ser legítimo o seu direito de ver atualizado o
crédito indicado no Per no 11693.23185.220107.1.2.04-4809 pela Selic, este, consubstanciado no
art. 39 da Lei no 9.250/95.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário atende a todos os requisitos de admissibilidade, dessa forma
dele tomo conhecimento.
Depreende-se da leitura dos autos que em 22/01/2007 a recorrente transmitiu
pedido de restituição via Per no 11693.23185.220107.1.2.04-4809, indicando o indébito de R$
45.253,73, oriundo de pagamento a maior de COFINS efetuado por meio de DARF datado de
15/03/2003, sendo reconhecida a monta de R$ 10.964,78 através de despacho decisório.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910082/2011-91

Posteriormente, a 3a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, reconheceu
o saldo adicional de R$ 14.373,15, consoante tabela colacionada:

O decisum se deu em razão da declaração de inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS pelo Supremo Tribunal Federal (RE no
585.235), por outro lado, devido à inexistência de previsão legal, não autorizou a incidência
de Selic sobre o indébito utilizado em compensação via DCTF. Replico (e-fl. 78):
A contribuinte alega que o valor utilizado para a extinção dos débitos de 01/2003 (R$
21.036,46) e 03/2003 (R$ 3.119,16) está errado e que o correto seria R$ 20.457,51 e R$
2.981,70, pois sobre esses valores deve incidir a taxa Selic. Equivoca-se a contribuinte.
De fato, em que pese o pagamento considerado como origem do crédito tenha sido
realizado em 15/01/2003 e os débitos (compensados diretamente na DCTF) tenham
vencido posteriormente (em 14/02/2003 e 15/04/2003), uma vez que as compensações
foram efetuadas diretamente pela contribuinte nas DCTF apresentadas, sem a
formalização de pedido prévio (pedido de compensação ou declaração de
compensação) não há previsão para a aludida incidência de taxa Selic. Rejeita-se,
pois, a argumentação. (grifos nossos)
Em sede recursal, a recorrente argumenta a existência de hipótese legal concessiva
constante no art. 39 da Lei no 9.250/95 como, ainda, cita como precedente deste CARF o acórdão
no 1201-001.684 (e-fl. 122/124) que abaixo colaciono:
Conforme adiantado, no que tange à parcela do crédito de pagamento a maior da
contribuição de fevereiro/2002 utilizada para quitação, diretamente na DCTF, dos
débitos de COFINS de abril/2002 e fevereiro/2003, sustentou a d. DRJ que não haveria
previsão legal para incidência de taxa SELIC.
Ora, o parágrafo quarto do artigo 39 da Lei no 9.250/1996 é claro a respeito do
direito de atualização dos créditos de pagamento a maior pela taxa SELIC, quando
da compensação entre tributos da mesma espécie:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de
importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas
patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em
períodos subsequentes.
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a
maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532,
de 1997)
.............................................................................................................................................
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910082/2011-91

Ora, se a Requerente efetuou um recolhimento a maior da COFINS em 15/01/2003 e
compensou seus créditos somente em fevereiro/2003 e abril/2003, é evidente a
necessidade de atualização do crédito até a data em que houve a compensação, nos
termos do citado § 4o do art. 39 da Lei 9.250/95.
Oportuno esclarecer que a jurisprudência é uníssona quanto ao direito à atualização de
crédito de pagamento a maior pela taxa Selic acumulada do mês subsequente ao seu
recolhimento até a data da compensação, conforme se depreende de ementa de recente
acórdão da 2a Câmara, 1a Turma da Primeira Seção de Julgamento do CARF abaixo
transcrita, a título exemplificativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2003
IRPJ. PAGAMENTO A MAIOR. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. A
partir de 1' de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida
de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculada a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada, conforme artigo 39 da Lei n' 9.250/1995. (g.n) (Acórdão no
1201-001.684 – 17/05/2017) (grifos nossos)
Pois então, como vastamente dito, circunda a lide a respeito da incidência da taxa
Selic ao indébito. O crédito decorre de pagamento indevido que, posteriormente, fora objeto de
compensação via DCTF, a partir da ótica do art. 39 da Lei no 9.250/95.
Sobre o pleito, com razão a recorrente.
O CTN, por intermédio do art. 167, ao prever o direito do contribuinte ao
ressarcimento ou restituição dos tributos pagos indevidamente ou a maior (art. 165, I), também
estabelece a ocorrência de juros sobre o indébito desde o seu pagamento, ao mesmo tempo
em que afasta a cumulatividade com outros índices.
Na trilha, à época dos fatos, estava vigente à IN SRF 210/2002 que disciplinou
sobre o procedimento de restituição e compensação pelo contribuinte dos valores recolhidos de
tributos ou contribuições administrados pela União Federal, vejamos:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a
título de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal (SRF),
a restituição de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) serão efetuados conforme o disposto
nesta Instrução Normativa.
A norma fixa a Taxa Selic como a taxa de juros a ser utilizada sobre os valores
recolhidos indevidamente ou a maior aos cofres públicos, in verbis:
Art. 38. As quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou
contribuição administrado pela SRF serão restituídas ou compensadas com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e
de juros de 1% (um por cento) no mês em que a quantia for disponibilizada ou utilizada
na compensação de débitos do sujeito passivo, observando-se, para o seu cálculo, o
seguinte:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910082/2011-91

[omissis]
c) na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
3. o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de
dezembro de 1997.
O referido dispositivo adere à previsão já contida no § 4o do art. 39 da Lei no
9.250/95 no qual sedimenta a incidência da Selic sobre os valores pagos pelo contribuinte a
maior ou indevidamente – caso dos autos:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995,
somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a
imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e
destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
.....................................................................................................................................
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir
da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.(Vide Lei no
9.532, de 1997)
Confira-se, ainda, a orientação tributária constante no sítio da RFB1 que reforça a
Taxa Selic como os juros aplicáveis sobre os indébitos decorrentes de pagamento a maior
ou indevido:
As quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) serão restituídas
ou compensadas com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que a quantia for
disponibilizada ou utilizada na compensação de débitos do sujeito passivo, observando-
se, para o seu cálculo, o seguinte:
I – como termo inicial de incidência:
[omissis]
c)na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
[omissis]
3. o mês subsequente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de
dezembro de 1997. (grifos nossos)
........................................................................................................................................
II – como termo final de incidência:

1
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-
compensacao/restituicao/atualizacao-das-restituicoes-compensacoes
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.910082/2011-91

a) em se tratando de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física,
o mês anterior àquele em que o recurso for disponibilizado no banco;
b) nos demais casos, no mês da efetivação da restituição.
Interpretando as normas supra transcritas, é hialino o direito da recorrente de
reaver o tributo pago indevidamente/a maior com a aplicação da Selic.
Corroborando, reproduzo o voto da Ministra Denise Arruda, relatora do recurso
especial no 1.111.175/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, no qual sedimenta a
Selic como a taxa a ser utilizado sobre os indébitos advindos de pagamentos indevidos ou a
maior, desde a vigência da Lei no 9.250/95, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA
PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA
CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o
acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização
monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com
qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. 3. Se os pagamentos
foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será
o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à
data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a
quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse
entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos
EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente
provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução
8/2008 - Presidência/STJ. (Resp no 1.111.175/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, 1a
Seção, data do julgamento: 10/06/2009). (grifos nossos)
Ao todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para que seja aplicado
sobre o indébito da recorrente a Taxa Selic.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital